Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS BENS DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DE DESVIO DE FINALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OUTRA EMPRESA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO.
1. Ausente prova de que há confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios, é improcedente o pleito de desconsideração da personalidade jurídica fundamentado no art. 50, do CC.
2. O encerramento irregular ou a inexistência de bens penhoráveis, per si, também não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedente.
3. A configuração de um grupo econômico é uma realidade jurídica que depende do atendimento de determinados requisitos legais, nos termos contidos na Lei 6.404/1976. E esses requisitos não estão satisfeitos no presente caso, tendo em vista que não há qualquer prova de que a executada e as demais empresas estejam unidas sob algum denominador empresarial comum.
4. Agravo de instrumento não provido.